Tribunal: TJDFT
Processo: 0719528-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de planos de saúde em face à decisão que deferiu tutela provisória e determinou a autorização e custeio de procedimento cirúrgico supostamente não contemplado no rol de procedimentos da ANS. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a decisão já foi cumprida e expedida a guia de autorização para o procedimento no dia 27/05/2022. Ante eventual exaurimento da decisão e consequente falta de interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403